Tribunal: TJSP
Processo: 2053213-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENSEC. POSSIBILIDADE DE CONSULTA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CENSEC para identificação de possíveis imóveis no nome do executado Arnaldo Marques de Souza.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENSEC. POSSIBILIDADE DE CONSULTA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CENSEC para identificação de possíveis imóveis no nome do executado Arnaldo Marques de Souza.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de realização de pesquisa junto ao sistema CENSEC para identificação de imóveis em nome do executado.
III. Razões de decidir
3. O sistema CENSEC, instituído pelo CNJ, gerencia informações de testamentos, procurações e escrituras públicas, não disponíveis ao público em geral.
4. A providência requerida pelo exequente depende de intervenção do Poder Judiciário, pois nem todas as pesquisas podem ser solicitadas diretamente pela parte interessada.
5. Decisão reformada para autorizar a realização de consulta em nome do executado perante o sistema CENSEC
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Legislação Citada:
Provimento no 18/2012 do CNJ, arts. 18, 19.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2306600-90.2024.8.26.0000, Rel. Celso Alves de Rezende, 16a Câmara de Direito Privado, j. 06/01/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2305114-70.2024.8.26.0000, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2024.